Tribunal: STF
Processo: RE 102054
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1985-09-18
Data de publicação: 1985-09-18

Ementa:
- FINSOCIAL. DECRETO-LEI 1.940, DE 25 DE MAIO DE 1982.
CARACTERIZADA A SUA NATUREZA TRIBUTARIA, LEGITIMA-SE A OBSERVANCIA
DO PRINCÍPIO DA ANUALIDADE, ART. 153, PARAGRAFO 29, DA CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PACIFICOU-SE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO SENTIDO
DE QUE O DECRETO-LEI, EM NOSSO SISTEMA CONSTITUCIONAL, OBSERVADOS
OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO ART. 55 DA CONSTITUIÇÃO, PODE
CRIAR E MAJORAR TRIBUTOS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.